Tribunal: STF
Processo: RE 205061
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público.
Reajuste. 2. URP - abril e maio de 1988 - (16,19%). O STF, por seu
Plenário, no julgamento do RE 146.749 - DF, decidiu que os
servidores fazem jus, no caso, tão-só, ao valor correspondente a
7/30 (sete trinta avos) de 16,19%, sobre os vencimentos de abril e
maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o
efetivo pagamento. 3. Precedentes: RREE nºs 163.817, Pleno, Relator
o eminente Ministro MOREIRA ALVES  e 168.036-9-RJ, 2ª Turma, Relator
o eminente Ministro Marco Aurélio. 4.Recurso extraordinário
conhecido e provido para limitar o pagamento das referidas URPs aos
meses de abril e maio.